Tribunal: TJMT
Processo: 1009574-52.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009574-52.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: VITÓRIA KIMBERLY COSTA DA SILVA;
AGRAVADOS: ESTADO DE MATO GROSSO e INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO
EXECUTIVO – IBADE.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Vitória Kimberly Costa da Silva contra a decisão que, em ação declaratória de nulidade com pedido de antecipação dos efeitos da tutela inaudita altera pars proposta contra o Estado de Mato Grosso e o Instituto Brasileiro De Apoio E Desenvolvimento Executivo – IBADE declinou da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca da Capital.
Assegura que, “em que pese o valor atribuído a causa ser inferir a 60 salários mínimos, a ação foi ajuizada na Vara da Fazenda Pública, haja vista a necessidade de elaboração de perícia técnica, a fim de que as questões discutidas sejam analisadas por um profissional expert. No entanto, o juízo a quo declarou a incompetência da Vara Comum, determinando o envio dos autos ao Juizado da Fazenda Pública.”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] A importância atribuída à causa - à época da sua distribuição - é critério determinante para fixação da competência estadual jurisdicional (art. 2o e § 4o da Lei n° 12.153/2009).
[...]
A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, instalado pelo Poder Judiciário na Comarca de Cuiabá em 05/12/2011 (Resolução n° 16/2011/PRES-TJMT) é absoluta, seja por critério econômico ou material, conforme destacado no § 2o do art. 1o da Resolução n° 004/2014/TP c/c artigo 24 da Lei n° 12.153/2009.
Desta forma, ao aferir a data da distribuição da ação, o valor atribuído à causa, qualidade das partes e as restrições previstas no § 1o do art. 2o da Lei no 12.153/2009, em obediência à Resolução no 04/2014/TP e Ofício Circular n° 356/2018-DAPI/CGJ, reconheço a incompetência deste juízo para analisar e apreciar a matéria, e, por consequência lógica de causa e efeito, determino a remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária.
Às providências.
Cumpra-se, com as baixas de estilo.
Cuiabá, 19 de agosto de 2019. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1016851-98.2017.811.0041, Primeira Instância, Id. 22717834).
No essencial, a decisão nos embargos de declaração.
[...] A decisão objurgada não padece dos vícios elencados. O inconformismo da embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação do resultado da decisão que atribuiu à Fazenda Estadual a responsabilidade para o pagamento dos honorários periciais.
A realidade norteia a postura do jurisdicionado. As razões do embargante são equivalentes a uma facada no vento e/ou um tiro no oceano. Nenhum resultado prático.
[...]
A decisão embarga, portanto, está fundamentada de forma adequada. Logo, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.
Ausentes quaisquer dos pressupostos esculpidos no artigo 1.022, I, II ou III/CPC, rejeito os embargos de declaração.
Intimem-se e após, cumpra-se decisão retro com a urgência que o caso requer.
Às providências.
Cuiabá, 17 de março de 2020.
[...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1016851-98.2017.811.0041, Primeira Instância, Id. 30428016).
Na nominada ação declaratória de nulidade com pedido de antecipação dos efeitos da tutela inaudita altera pars atribuiu-se à causa o valor de R$ 20.000,00: vinte mil reais, (Processo Judicial Eletrônico no 1016851-98.2017.811.0041, Primeira Instância, petição inicial, Id. 7829596).
É certo que, a competência para processar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de sessenta (60) salários mínimos, é do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009.
Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.
§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:
I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;
II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;
III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.
§ 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.
§ 3o (Vetado)
§ 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.
[...]
Art. 5o Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:
I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;
II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas. [...].
Dessa forma, não demonstrada, nesta quadra de cognição não exauriente, a probabilidade de provimento do recurso, não é juridicamente admissível a suspensão da eficácia da decisão agravada, pelo que, tão somente determino o processamento do recurso.
Intimem-se os agravados para que respondam (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 11 de maio de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator